Tribunal: TJDFT
Processo: 0717093-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717093-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA TATIANE MARTINS ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carla Tatiane Martins Rocha em face da r. decisão (ID 46398412, fls. 70/72) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento pelo Agravado do fármaco OMALIZUMABE. Alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Informa que o medicamento requerido é registrado na ANVISA e padronizado, mas não é fornecido pelo SUS para o tratamento da enfermidade dela. Assevera a imprescindibilidade de utilização do fármaco. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do remédio. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme de extrai dos autos, a Agravante sofre de Urticária Crônica Espontânea - UCE (ID 46398412, fl. 19). Como bem observado pelo d. Juízo a quo, não é possível extrair do relatório médico juntado a urgência necessária ao deferimento do pleito em sede liminar. Além desse aspecto, a demanda exige a devida instrução processual, especialmente a emissão de nota técnica pelo Natjus/TJDFT, diligência já determinada pelo d. Juízo de origem na r. decisão agravada. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator